Tribunal: TJPA
Processo: 0803775-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803775-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO COSTA DA LUZ

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – NÃO CONFIGURADA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL:
Da análise detida dos autos, se verifica que o paciente fora condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Assim, o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal seria o de 12 (doze) anos, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso III, do CPB.

Todavia, à época do fato delitivo, o paciente era menor de 21 (vinte e um) anos, o que reduz pela metade o prazo prescricional
ex vi
do art. 115, do CPB. Destarte, restando o prazo prescricional em 06 (seis) anos.

Nessa esteira de raciocínio, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição, todos descritos na Certidão Circunstanciada do Processo (ID n. 5044253), tem-se que o fato delitivo ocorreu em 25/06/2010, a denúncia foi recebida em 14/07/2010; a sentença condenatória foi publicada em 11/07/2011; da Sentença condenatória foi interposto Recurso de Apelação, tendo a publicação do Acórdão condenatório em 2º grau ocorrido na data de 23/06/2017; Deste Acórdão fora interposto Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual fora julgado, tendo a decisão transitado em julgado em 23/04/2018 (Id n. 5044254). Sendo que o paciente iniciou o cumprimento de sua pena em 09/04/2021, logo, conclui-se que a pretensão punitiva estatal nunca restou fulminada pelo instituto da prescrição, em sua modalidade retroativa ou intercorrente, vez que, jamais transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos entre os marcos interruptivos.

Ad argumentandum tantum
, insta salientar, que o Supremo Tribunal Federal, já firmou o posicionamento de que, mesmo os Acórdãos confirmatórios da condenação, têm o condão de interromper o curso da prescrição, sobretudo por representarem o pleno exercício da jurisdição penal, e não a inércia do Estado-Juiz.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 07 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
ROMÁRIO COSTA DA LUZ
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
.

Aduz, em suma, que resta extinta a punibilidade do paciente em relação em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

O presente
writ
foi inicialmente distribuído sob a relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que por sua vez indicou a minha prevenção para a apreciação e julgamento do feito. (ID n. 5047292).

Acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar, entendi por bem
indeferi-lo
, determinando que fosse oficiado ao Juízo
a quo
, para que prestasse as informações de estilo, bem como, que em seguida fossem os autos remetidos à douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer.

(Id n. 5059712)

O Juízo
a quo
prestou, em suma, as seguintes informações (Id n. 5101246):

“(...) 1.O impetrante do HC mencionado foi condenado pelo crime previsto art. 157, §2º, I e II, do CPB, ocorrido em 25/06/2010, sendo o mesmo menor de 21 anos à época dos fatos.

2. Foi proferida sentença condenatória pelo delito acima descrito, cuja publicação ocorreu em 11/07/2011, sendo atribuído ao acusado, à pena de 09 (nove) anos e 09(nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e multa de 98 (noventa e oito dias-multa).

3. Foi certificado o trânsito em julgado para a acusação na data de 19/07/2011.

4. A defesa do acusado apresentou apelação, cuja tempestividade foi certificada e houve o recebimento do referido recurso pelo Juízo, em 16/09/2011, com posterior envio ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5. Em Acórdão proferido pela 3ª TURMA DE DIREITO PENAL do TJE/PA (AC. Nº 177050), disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico/TJE-PA em 22.06.2017 e considerado publicado em 23.06.2017, FOI CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU, E LHE FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIRA PENA ANTERIORMENTE APLICADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA AO PATAMAR DE 08 ANOS, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E 80 DIAS MULTA, SENDO, PORTANTO, MANTIDA A CONDENAÇÃO.

6. O acusado ROMÁRIO COSTA DA LUZ, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso especial visando à desconstituição do acórdão n. 177.050, tendo a DECISÃO MONOCRÁTICA -DOC: 20170391841890 – dado seguimento ao recurso retromencionado. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo réu, redimensionando a pena imposta pela segunda instância, ficando estabelecida a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa (PENA EM CONCRETO NO CASO EM TELA), por violação ao artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, decisão que transitou em julgado em 23/04/2018.

7. Em 22/08/2018 foi proferida sentença declarando extinta a punibilidade do acusado Romario Costa da Luz, em razão da ocorrência da prescrição, entretanto, posteriormente o feito foi chamado à ordem e, essa sentença foi considerada nula, pois o Juízo entendeu que ainda não havia ocorrido a prescrição e que havia ocorrido um erro material no cálculo. Nessa mesma decisão, o(a) julgador(a) determinou a prisão do réu, observando o redimensionamento da pena, a confecção de guia de recolhimento definitiva a ser instruída com cópias da denúncia, sentença, acórdãos e certidão de trânsito em Julgado.

8. O réu foi preso em 09/04/2021.

9. A defesa requereu a este Juízo que fosse elaborada certidão circunstanciada do processo e que fosse concedida concessão de medida liminar, com revogação da prisão do apenado, baseando-se na tese firmada pela Corte Especial do STJ, no sentido de que o acórdão que mantém condenação não interrompe a prescrição, sendo deferido apenas o primeiro pedido.

10. Por fim, foi esclarecido na decisão de doc. que o pedido de revogação da prisão do apenado, sob argumento de ocorrência da prescrição levando em consideração a tese do STJ, não seria concedido, haja vista que atualmente resta sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal entendimento diverso ao aplicado pelo Superior Tribunal de justiça, sendo concebido pelo STF, nos termos do inciso IV, artigo117, do Código Penal, qual seja, que o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, alinhando-se esta magistrada a este posicionamento.

11. Por fim, na mesma decisão, foi determinada a expedição da guia de execução e demais documentos, com posterior envio ao Juízo da Execução. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5228411)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Da análise detida dos autos, se verifica que o paciente fora condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Assim, o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal seria o de 12 (doze) anos, nos termos do que dispõe o art. 109, inciso III, do CPB.

Todavia, à época do fato delitivo, o paciente era menor de 21 (vinte e um) anos, o que reduz pela metade o prazo prescricional
ex vi
do art. 115, do CPB. Destarte, restando o prazo prescricional em 06 (seis) anos.

Nessa esteira de raciocínio, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição, todos descritos na Certidão Circunstanciada do Processo (ID n. 5044253), tem-se que o fato delitivo ocorreu em 25/06/2010, a denúncia foi recebida em 14/07/2010; a sentença condenatória foi publicada em 11/07/2011; da Sentença condenatória foi interposto Recurso de Apelação, tendo a publicação do Acórdão condenatório em 2º grau ocorrido na data de 23/06/2017; Deste Acórdão fora interposto Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual fora julgado, tendo a decisão transitado em julgado em 23/04/2018 (Id n. 5044254). Sendo que o paciente iniciou o cumprimento de sua pena em 09/04/2021, logo, conclui-se que a pretensão punitiva estatal nunca restou fulminada pelo instituto da prescrição, em sua modalidade retroativa ou intercorrente, vez que, jamais transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos entre os marcos interruptivos.

Ad argumentandum tantum
, insta salientar, que o Supremo Tribunal Federal, já firmou o posicionamento de que, mesmo os Acórdãos confirmatórios da condenação, têm o condão de interromper o curso da prescrição, sobretudo por representarem o pleno exercício da jurisdição penal, e não a inércia do Estado-Juiz.

Nesse sentido, vejamos:

HABEAS CORPUS. ALEGADA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO
PELO
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A
prescrição
é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre
acórdão
condenatório inicial ou
confirmatório
da decisão para fins de interrupção da
prescrição
. O
acórdão
que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal,
o
Acórdão
condenatório sempre interrompe a
prescrição
, inclusive quando
confirmatório
da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta
.

(
HC 176473, Órgão julgador:
Tribunal Pleno,
Relator(a):
Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Julgamento:
27/04/2020,
Publicação:
10/09/2020) (grifo nosso)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem e a
DENEGO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 01 de junho de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 08/06/2021